Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701532-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES, FREDERICO BATISTA CHAVES AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES e FREDERICO BATISTA CHAVES, contra decisão proferida ao ID 55031382, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para impedir o levantamento, em favor do exequente, de eventuais valores bloqueados na origem até o julgamento do mérito dos recursos. Em suas razões, os embargantes requerem que sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, reformando-se a decisão liminar face a contradição e omissão suscitadas, para determinar a suspensão da ação de cumprimento de sentença que tramita perante a 23a Vara Cível de Brasília, DF, nos autos no. 0718452- 13.2021.8.07.0001, pois só assim, o periculum in mora e o fumus boni iuris estarão assegurados nos presentes autos e se fará a devida justiça aos embargantes. Apontam que a decisão é contraditória e omissa em relação ao pedido de suspensão da execução, pois não avaliou que o prosseguimento do feito na primeira instância causará transtornos efetivos aos embargantes/agravantes, bem como, não foi esse o pedido principal efetuado no AGI no parágrafo relativo à antecipação de tutela e nem no item “b” dos pedidos. Alegam que, ao prosseguir com a execução na primeira instância, poderá haver situações que causarão transtornos aos embargantes, principalmente se houver SISBAJUD, pois as contas correntes dos executados também são “contas salário”. Apontam que enquanto não houver a decisão final dos recursos apresentados por ambas as partes não é seguro deixar a execução continuar em seu curso normal na primeira instância (ID 55557874). Contrarrazões apresentadas (ID 56106169). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Este é o caso dos autos. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Na hipótese presente, como relatado, os embargantes entendem que a decisão foi omissa e contraditória, eis que não avaliou que o prosseguimento do feito na primeira instância causará transtornos aos embargantes/agravantes. Entretanto, não lhes assiste razão, como se passa a expor. Conforme se observa do ID 55031382, a decisão assim afirmou: “[...] cumpre consignar que foi interposto o agravo de instrumento de no 0749650-03.2023.8.07.0000 pelo condomínio exequente, ora agravado, contra a decisão também aqui impugnada, no qual pende discussão acerca da nulidade ou regularidade da citação dos devedores. Em consulta ao mencionado processo, verifica-se que, em razão da probabilidade do direito alegado, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar o prosseguimento da execução e suspender a restituição e liberação de eventuais valores bloqueados até o julgamento do recurso” (ID 53767385 daqueles autos).” Vê-se que a decisão embargada pontuou que nos autos de no 0749650-03.2023.8.07.0000, em razão da probabilidade do direito alegado pelo condomínio ora agravado, foi deferido o pedido liminar para determinar o prosseguimento da execução, e que, da análise de ambos os processos, seria cabível apenas a concessão em parte do pedido formulado nestes autos, a fim de manter coerência com o decidido por esta Relatoria no agravo mencionado e, ao mesmo tempo, tutelar o direito dos ora embargantes (agravantes) para impedir o levantamento, em favor do exequente, aqui agravado, de eventuais valores bloqueados na origem. Dentro desse contexto, em que pesem os argumentos dos embargantes no sentido de que a decisão não avaliou que o prosseguimento da execução na primeira instância causará transtornos efetivos aos agravantes, a circunstância foi ponderada, e inclusive, tutelada, eis que a decisão expressamente impediu o levantamento de valores bloqueados até o julgamento do mérito dos recursos, não havendo que se falar em omissão ou contradição. Deferir, integramente, a medida pretendida pelos ora embargantes (suspensão do cumprimento de sentença em tramite perante a 23a Vara Cível de Brasília) demostraria conduta contraditória desta Relatoria, sem sequer haver motivo para tanto, tendo em vista que a determinação exarada nestes autos, no sentido de impedir o levantamento de valores, um dos pedidos dos ora embargantes quando do agravo de instrumento (ID 55022136 - pág. 12), é suficiente para evitar o alegado “prejuízo irreparável” aos executados. Pelo exposto, não se observa vício algum na decisão de ID 55031382, não devendo prosperar as razões da parte embargante. Por fim, não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face dos embargantes, com base no art. 1.026, § 2o, CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO os embargos de declaração. Considerando que o agravo de instrumento já se encontra em condições de julgamento, preclusa esta decisão tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator